Tribunal: STF
Processo: ARE 1072284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Direito do Consumidor. 2. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Alegação de cobrança indevida. 3. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 93, inciso IX, do texto constitucional. Não ocorrência. Apreciação das questões suscitadas. 4. Debate no âmbito infraconstitucional. 5. Análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.